Tribunal: TJMT
Processo: 1039739-45.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039739-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILUZA RODRIGUES DOS SANTOS LUNAS - CPF: 973.570.731-49 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039739-45.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sisan Engenharia Ltda.

Recorrida(s):

Mariluza Rodrigues Dos Santos Lunas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DEMORA DE MAIS DE SEIS MESES APÓS O PRAZO PREVISTO NO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO MATERIAL DEVIDO REFERENTE AO PERÍODO EM ATRASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme precedentes jurisprudenciais dos tribunais pátrios as relações mantidas entre as empresas de construção civil e seus clientes regem-se pelas regras especiais do Código de Defesa do Consumidor, em razão de que o comprador é o destinatário final do produto ou serviços prestados por aquelas.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Em análise do conjunto probatório dos autos, percebe-se que a data limite para entrega do imóvel era 01/03/2013, sendo que a entrega efetiva ocorreu em 16/09/2013, ou seja, houve um atraso de mais de seis meses.

4.
Considerando que o período de atraso do imóvel foi superior a seis meses, é necessária a redução do valor da condenação em danos materiais, para adequar ao efetivo período.

5. Em razão disso, restou configurada a falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano moral.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto para fins de reforma da sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
pelos seus próprios fundamentos para condenar a requerida: a)
Condenar
a requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor R$11.550,00 ( onze e quinhentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.
b)
pagamento no valor de R$ 6.000,00(seis mil reais) pelos danos morais
,
com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC, e
, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Narra a parte autora na petição inicial que adquiriu um imóvel residencial da reclamada, do Programa Minha Casa Minha Vida, a Proposta de compra está datada de 04/08/2010 e que pelas informações iniciais o imóvel estaria na iminência de ser entregue.

Afirma ter pago a entrada à Requerida, ocasião em que esta teria se comprometido a entregar o imóvel em 15 (quinze) meses, com previsão de entrega para o 04/11/2011, mas que tal prazo não foi cumprido, sendo entregue somente no dia 16/09/2013.

Alega que por conta do atraso na entrega do imóvel teve despesas com aluguel, e que suportou os “juros da obra” durante a fase de construção.

Por seu turno, a requerida, em contestação, sustenta que a necessidade de dilação do prazo decorreu de culpa de terceiro e caso fortuito, constituindo excludente de responsabilidade e que a mesma se deu respeitando previsão contratual, visto que fora avalizado e autorizo pela CEF, credora fiduciária do contrato, conforme disposto no contrato.

Nas razões recursais a Recorrente alega que o contrato de financiamento do imóvel foi celebrado pela Recorrida junto à Caixa Econômica Federal em 30/11/2011, onde há previsão de entrega da obra em 15 meses, assim o prazo de entrega era 30/12/2012 e não 04/11/2011, e a entrega ocorreu no dia 16/09/2013. Contudo houve autorização da Caixa Econômica Federal de prorrogação do término da obra para o dia 24/10/2013, assim inexistiu atraso na entrega obra. Diz no contrato há previsão de prazo de tolerância de 60 dias, além dos quinze meses. Requer que seja reconhecido que não houve atraso na entrega da obra ou que seja considerado que o efetivo atraso ocorreu a partir do mês de março/2013 e que seja afastada a condenação a título de dano moral.

Em análise do conjunto probatório dos autos, verifico que conforme consta no contrato firmado perante à Caixa Econômica Federal, firmado em 30/09/2011, o prazo para a conclusão da obra seria de 15 (quinze) meses,
in verbis
:

Considerando que o contrato não deixa claro o termo inicial para contagem do prazo, considera-se que o prazo se inicia a partir da celebração (30/09/2011), ou seja, findando no dia 30/12/2012.

Além disso, percebe-se na Cláusula quinta, parágrafo segundo, do mesmo contrato que há um prazo de 60 (sessenta) dias, após a data da conclusão da obra para a efetiva entrega das chaves, conforme se nota abaixo.

Logo, é possível concluir que o prazo máximo para a entrega do imóvel era 01/03/2013, contudo, ela só recebeu as chaves no dia 16/09/2013. No tocante aos danos materiais, a parte autora aduz que desembolsou o valor de
R$11.550,00 (onze e quinhentos e cinquenta reais)
a título de aluguel, no período de 14/11/2011 a 16/09/2013.

Importante destacar o Tema Repetitivo 996, submetido a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, que houve fixação dos seguintes entendimentos:

As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

Assim, resta evidente que a reclamada deve ser responsabilizada, mas considerando que o efetivo atraso ocorreu de 01/03/2013 a 16/09/2013 e que a autora pagava o valor mensal de R$ 550,00 a título de aluguel, o valor dos danos materiais deve ser reduzido para R$ 3.594,00 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais), correspondente ao aluguel pago nesse período.

Quanto à condenação a título de dano moral, coo houve um atraso na entrega da obra em mais de seis meses, esse fato é suficiente para configurar a falha da prestação de serviços, passível de indenização por danos morais. Considero que o valor da condenação a título de dano moral deve ser mantido, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço o recurso e
dou-lhe parcial provimento e
reduzo a condenação em danos materiais para R$ 3.594,00 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais), que deverá ser

corrigido monetariamente pela variação do INPC a partir de cada mês de aluguel pago, após o mês de março de 2013 até a entrega do imóvel e juros de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022